Tribunal: STF
Processo: ARE 1389436
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E POSSE DE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ARTS. 180, CAPUT, E 311, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, E ART. 12 DA LEI N. 10.826/03). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. 



    PRELIMINAR. INÉPCIA DA DENÚNCIA. EXORDIAL ACUSATÓRIA QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. DESCRIÇÃO DOS FATOS CRIMINOSOS COM TODAS AS SUAS CIRCUNSTÂNCIAS. EIVA AFASTADA.



    Se a denúncia descreve os fatos criminosos com todas as suas circunstâncias, estabelecendo com precisão a autoria do acusado na prática do delito, permitindo assim o exercício do contraditório e da ampla defesa, descabido é falar-se em inépcia.



    RECEPTAÇÃO. PRETENSA ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE EVIDENCIAM O CONHECIMENTO ACERCA DA ILICITUDE DO BEM. DOLO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE JUSITIFICATIVA IDÔNEA E VEROSSÍMIL ACERCA DA POSSE DA RES. VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA NOS AUTOS (ART. 156 DO CPP). CONDENAÇÃO MANTIDA.



    1 Em se tratando do crime de receptação (art. 180, caput, do Cód. Penal), demonstrando as circunstâncias do caso que o acusado conhecia a origem espúria da res, não há que se falar em ausência de dolo e, por conseguinte, em absolvição ou desclassificação do crime para a forma culposa. 



    2 A simples negativa do apelante, ou mesmo a afirmação por parte da defesa de que o réu desconhecia a procedência criminosa do objeto, sem qualquer elemento para respaldar as alegações, não tem o condão de beneficiá-lo, nos termos do art. 156, caput, do Código de Processo Penal.



    ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA SOBEJAMENTE DEMONSTRADAS. VEÍCULO COM PLACAS FALSIFICADAS APREENDIDO NA POSSE DO ACUSADO. CIRCUNSTÂNCIA SUFICIENTE PARA IMPUTAR A PRÁTICA DO CRIME AO APELANTE. PRESCINDIBILIDADE DE QUE O RÉU SEJA FLAGRADO NO ATO DA MODIFICAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE DEMONSTRAM A TENTATIVA DE ENCOBRIR A ORIGEM ILÍCITA DO BEM. OPÇÃO CONDENATÓRIA IRRETOCÁVEL.



    Não é necessário o flagrante do efetivo ato de adulteração dos sinais identificadores para comprovação da prática do crime descrito no art. 311 do Código Penal, porquanto o ônus da prova é invertido quando o agente é surpreendido na posse do veículo com elementos de identificação não fidedignos, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, cabendo à defesa, portanto, comprovar o desconhecimento do fato delituoso.



    ALMEJADA A FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS BRANDO. PARCIAL ACOLHIMENTO. PENA DE RECLUSÃO SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. RÉU MULTIRREINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. MODALIDADE FECHADA ESCORREITA. POR OUTRO LADO, DELITO DESCRITO NO ART. 12 DA LEI N. 10.826/03 PUNIDO COM DETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DO REGIME FECHADO (ART. 33, CAPUT, DO CP). ADEQUAÇÃO PARA A MODALIDADE SEMIABERTA, NO PONTO, QUE SE IMPÕE.



    1 A multirreincidência do réu, aliada à presença de circunstância judicial negativa (maus antecedentes), autorizam a fixação de regime inicial mais gravoso, bem como o afastamento da substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos.



    2 Quanto ao crime punido com detenção, inviável a imposição da modalidade inicial fechada, por disposição expressa do art. 33, caput, do Código Penal.



    PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. EX VI DO ART. 44, II E III DO CP.



    Tratando-se de acusado reincidente e portador de circunstância judicial negativa, incabível a substituição das penas corporais por medidas restritivas de direitos, conforme dicção do art. 44, II e III do Código Penal.



    PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO ACOLHIMENTO. NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. APELANTE CONTUMAZ NA PRÁTICA DE DELITOS PATRIMONIAIS. SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE REFORÇA O FUMUS COMISSI DELICTI. PRAZO DESCRITO NO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP INAPLICÁVEL NESTA FASE PROCESSUAL. REVISÃO PERIÓDICA CUMPRIDA NA ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO FÁTICA. MANUTENÇÃO. 



    1 ‘Não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva (HC 442.163/MA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 21/6/2018, DJe 28/6/2018)’ (STJ, HC n. 536.265/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. em 22/10/2019).



    2 ‘A revisão de ofício, da necessidade da prisão cautelar, a cada 90 dias, conforme previsão do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal (CPP), é voltada ao Juízo que decretou a custódia preventiva, providência que deve ser tomada no 'curso da investigação ou do processo'’ (RHC 143.184/BA, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. em 18/5/2021, DJe de 24/5/2021).



    APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUANTO AO DELITO DESCRITO NO ART. 12 DA LEI N. 10.826/03. PROVIDÊNCIA ADOTADA PELA SENTENCIANTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 



    Não se conhece de pedido atinente à providência já adotada no decisum objurgado, por ausência de interesse recursal. 



    RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.” 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLI, LIV, LV e LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV, LV, e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    2.1 Delito de receptação



    Os patronos buscam a absolvição do apelante quanto à conduta descrita no art. 180, caput, do Código Penal, alegando, em síntese, que a acusação não logrou êxito em demonstrar as circunstâncias nas quais Alyson havia adquirido o veículo, tampouco teria restado comprovada sua ciência acerca da procedência ilícita do bem.



    O pleito não merece prosperar.



    Pelo que se infere dos autos, em 22 de agosto de 2020, por volta das15h00min, policiais militares lograram êxito em apreender, na garagem da residência de Alyson Cardoso Magalhães, localizada na Servidão Nelson Serafim Pereira n. 133, bairro Costeira, em Florianópolis/SC, o veículo VW/UP, placas BAY3G04, de propriedade de Christiano Rocha de Queiroz, o qual fora furtado no bairro Barra da Lagoa, na data de 16de agosto de 2020.



    Na ocasião, constatou-se, ainda, que as placas originais do automóvel foram substituídas pelas tarjetas de caracteres QIQ4J51.



    A autoria e materialidade delitivas emergem do auto de prisão em flagrante(Evento 1, P_FLAGRANTE5, fl. 1), dos boletins de ocorrência (Evento 1,P_FLAGRANTE5, fls. 3-9 e 12-13), do auto de exibição e apreensão (Evento 1,P_FLAGRANTE5, fl. 18) - acostados ao Inquérito Policial n. 5062359-85.2020.8.24.0023 -,bem como da prova oral coligida em ambas as fases do procedimento.



    (...)



    Portanto, os elementos produzidos nos autos não deixam dúvidas de que Alyson recebeu e ocultou, em proveito próprio, o veículo VW/UP, placas BAY3G04, objeto de furto praticado poucos dias antes da prisão em flagrante.



    Registre-se, dessa forma, que a tese no sentido de que o acusado havia adquirido o bem de boa-fé, desconhecendo a sua origem espúria, não restou confirmada por qualquer elemento de prova, ônus que incumbia à defesa, a teor do que dispõe o art.156 do Código de Processo Penal.



    (...)



    Por esses motivos, diante da robustez do conjunto probatório, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas acerca da autoria delitiva ou do preenchimento do elemento subjetivo do tipo penal.



    (...)



    2.2 Em pleito subsidiário, os causídicos solicitam a desclassificação para o delito de receptação culposa.



    (...)



    Conforme exposto no item anterior, da análise das provas constantes dos autos, percebe-se que a ciência do apelante acerca da procedência ilícita do veículo restou sobejamente comprovada.



    Dessa feita, presente o elemento volitivo, não pode ser acolhido o argumento defensivo no sentido de que Alyson agiu sem dolo, e sim de forma culposa, diante do desconhecimento da origem espúria do bem.



    (...)



    3 Do crime de adulteração de sinal de veículo automotor



    A defesa almeja a absolvição do recorrente no tocante ao delito descrito no art. 311 do Código Penal.



    Para tanto, sustenta que 'não houve nos autos nenhum indício, indicativo,possibilidade, prova, demonstração de que foi o Apelante o responsável pela adulteração dos sinais identificadores do automóvel' (Evento 10, RAZAPELA1, fls. 20-21).



    O pedido não comporta acolhimento.



    (...)



    A materialidade está devidamente comprovada pelo laudo pericial,que atestou que ‘as placas fixadas no veículo pertenciam a outro automóvel. Em consulta ao sistema DETRANNET verificou-se que o veículo examinado possui emplacamento'BAY3G04', de Londrina/PR, cadastrado com OCORRÊNCIA DE FURTO/ROUBO"(Evento 15, LAUDO1, fl. 3).



    Por sua vez, a autoria da adulteração emerge das próprias circunstâncias fáticas, uma vez que o delito em apreço foi cometido conjuntamente ao crime de receptação, o que demonstra a intenção do réu em mascarar a origem espúria do bem,sendo irrelevante que não tenha sido flagrado no ato da adulteração dos sinais de identificação.



    (...)



    4 Do regime inicial e substituição da pena privativa de liberdade



    Os causídicos solicitam, ainda, a modificação do regime inicial para amodalidade aberta e a substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos.



    O pleito merece parcial acolhimento.



    Isso porque, quanto à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção,imposta em razão da prática do delito descrito no art. 12 da Lei n. 10.826/03, vislumbra-seque a Magistrada a quo aplicou o regime inicial fechado.



    Contudo, a incidência da modalidade mais gravosa para crimes punidos com reprimenda de detenção é expressamente vedada pelo art. 33, caput, do Código Penal.



    Nesses termos: 'A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado,semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime semiaberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado' (art. 33, caput, do Código Penal).



    Por outro vértice, embora a sanção corporal de detenção tenha sido estabelecida em patamar inferior a 4 (quatro) anos, cabível a fixação do regime semiaberto, uma vez que o apelante é reincidente e ostenta circunstância judicial negativa.



    (...)



     5 Do direito de recorrer em liberdade 



    A defesa pugna pela concessão ao apelante do direito de recorrer em liberdade. 



    O pedido não comporta guarida.



    Isso porque a segregação preventiva foi devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública (Evento 8, DESPADEC1, autos do inquérito policial), evidenciada pela reiteração delitiva apresentada pelo réu, inexistindo, in casu, notícia de alteração fática a indicar o desaparecimento dos fundamentos idôneos que conduziram a sua decretação.



    Ainda, registre-se que não se está diante da determinação de cumprimento antecipado da pena, mas sim de prisão preventiva, de natureza cautelar, aplicável em qualquer fase do processo penal (art. 311 do CPP), inexistindo, portanto, qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência. 



    Por conseguinte, uma vez que as medidas cautelares alternativas à prisão se revelam inadequadas e insuficientes à conjuração de riscos que, no caso concreto, somente podem ser cobertos por meio da medida extrema, não há como conceder-se ao apelante o direito de recorrer em liberdade. 



    Dessa feita, persistindo os requisitos que embasaram a decretação da prisão preventiva, a teor do art. 312 do Código de Processo Penal, não há razões para revogá-la.



    (...)”



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente